Tribunal: TJDFT
Processo: 0706006-23.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, dê-se vista dos autos aos embargantes, JFE 31 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JFE 62 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, JFE 65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, JFE PEI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA e WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE, pelo prazo de 05 (cinco) dias, para, querendo, se manifestarem sobre a preliminar de perda superveniente do objeto do agravo de instrumento n° 0733050-67.2024.8.07.0000, que reformou a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica das empresas executadas, suscitada pelos embargados, CARLA PATRÍCIA FRADE NOGUEIRA LOPES e LUIZ CARLOS DE RESENDE LOPES, na petição de resposta aos embargos de declaração (ID 72268939). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.